Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712161-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO RECORRIDO: ADRIANA LUIZA PESSOA MARANGON DESPACHO Assiste razão à recorrida (ID 63047966). Intime-se a recorrida para, caso queira, oferecer contrarrazões ao recurso interposto (ID 63032762), no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora